Tribunal: CARF
Processo: 10380.013655/2001-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NAYRA BASTOS MANATTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Si-C1T1
FI, I
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO
Processo n°
10380.013655/2001-63
Recurso n°
261,375
iResolução n° 3402-00.115 — 40 Câmara / r Turma Ordinária
Data 27 de outubro de 2010
Assunto
Solicitação de Diligencia
Recorrente EUROFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHÕES L,TDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os Membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da Relatora.
Nayr Bast s Manatta - Presidenta e Relatora
Participaram, ainda, do presente julgamento, os Conselheiros Julio Cesar Alves
Ramos, Angela Sartori (suplente), Silvia de Brito Oliveira, Fernando Luiz da Gama Lobo
D'Eça e Leonardo Siade Manzan.
RELATÓRIO
Trata-se de pedido de ressarcimento de saldo credor de IPI referente ao segundo
trimestre de 2001, cumulado com pedido de compensação.
O pedido foi deferido parcialmente, tendo sido a glosa motivada por
reconstituição da escrita fiscal da contribuinte formalizada através do processo
10380,011374/2004-19 (auto de infração de IPI) que resultou em redução dos valores
apontados pela empresa como passiveis de ressarcimento.
Inconformada a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade
argüindo em sua defesa que o auto de infração lavrado contra a empresa, no qual houve
reconstituição de sua escrita fiscal abrangendo, inclusive, o periodo objeto deste pedido de
ressarcimento, foi impugnado razão pela qual a sorte do pedido de ressarcimento deveria ser
decidida apenas após o julgamento definitivo do auto de infração.

Processo n° I 0380.013655/2001-63
Resolução n°3402-00,115
Fl 2
A DRJ em Belem/PA indeferiu a solicitação em virtude de o julgamento
proferido pela DRJ em Recife/PE referente ao auto de infração consubstanciado no processo
10380.011374/2004-19 ter considerado procedente o lançamento do IPI e consequentemente a
reconstituição da escrita fiscal da contribuinte que alterou o valor a ser ressarcido neste
processo,
Cientificada a contribuinte interpôs recurso voluntário tempestivo no qual alega
as mesmas razões de defesa da inicial, acrescendo que interpôs recurso voluntário no processo
10380.011374/2004-19 e que a decisão do pedido de ressarcimento deve ser sobrestada até que
a decisão final relativa ao auto de infração acima mencionado seja proferida.
É o relatório.
VOTO
Conselheira Nayra Bastos Manatta, Relatora
0 recurso encontra-se revestido das formalidades legais cabíveis merecendo ser
apreciado.
Da analise dos autos verifica-se que a questão de mérito a ser tratada no presente
recurso encontra-se intimamente ligada ao auto de infração formalizado através do processo n°
10380,011374/2004-19 por meio do qual se reconstituiu a escrita fiscal da contribuinte
resultando de tal ato a redução do saldo credor do referido tributo a ser ressarcido através do
presente processo.
Vale observar que no presente processo a recorrente insurge-se exatamente
contra a impossibilidade de se julgar o pedido de ressarcimento antes da decisão administrativa
final a ser proferida no processo referente ao auto de infração do IPI. Desta forma é preciso
saber qual a sorte do processo relativo ao auto de infração para que se defina se a contribuinte
tem ou não direito ao valor do ressarcimento pleiteado e glosado pelo fisco.,
Assim sendo, diante dos faros, e corn esteio no artigo 29 do Decreto no
70.235/72, somos pela transformação do presente voto em diligência, para que seja anexada
copia da decisão administrativa definitiva proferida no processo n°10380.011374/2004-19,
informando o seu transito em julgado e que sejam feitos os cálculos dos valores a serem
ressarcidos através do presente processo nos exatos termos definidos pela decisão final
proferida naqueles autos.
Dos resultados das averiguações, seja dado conhecimento ao sujeito passivo,
para que, em querendo, manifeste-se sobre o mesmo no prazo de 30 (trinta) dias.
Após conclusão da diligência, retornem os autos a esta Turma, para julgamento.
Nar Bast° Manatta
2